Tribunal: STF
Processo: MS 25910
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ART. 116, I, II, III e X, e ART. 117, X, XV, XVI e XVIII, DA LEI 8.112/1990. SEGURANÇA DENEGADA.



    O suposto vício na sindicância não contamina o processo administrativo disciplinar, desde que seja garantida oportunidade de apresentação de defesa com relação aos fatos descritos no relatório final da comissão. Precedentes: MS 22.122; RMS 24.526.



    Em processo administrativo disciplinar, o servidor defende-se dos fatos que cercam a conduta faltosa identificada, e não da sua capitulação. Precedentes: MS 21.635; MS 22.791; RMS 24.536; RMS 25.105.



    O mandado de segurança não serve para avaliar a oportunidade e a conveniência da demissão, pois requer a comprovação de plano do direito alegado. Precedentes: MS 22.827; RMS 24.533.



    Inexistência de bis in idem. Não existe vício decorrente da aplicação, a um mesmo fato capaz de levar à demissão, de dispositivos normativos que preveem sanções de outro tipo, ainda que menos graves. Precedente: MS 21.297. 



    Segurança denegada com a cassação da liminar.